Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718957-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY BORGES DE FREITAS AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY BORGES DE FREITAS contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (plantão judicial) que, na ação de conhecimento n.o 0710301-64.2022.8.07.0020 (indenização por danos morais e materiais), movida em desfavor de CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, indeferiu a tutela de urgência, voltada ao restabelecimento do serviço de fornecimento de gás (ID 127582933, origem). Em suas razões (ID 36224000), a agravante alega que, apesar de estar adimplente com a empresa agravada, teve o fornecimento de gás cortado no dia 08/06/2022, passando, desde então, por dificuldades no preparo de suas refeições, dentre outras. Sustenta que, antes do corte, foi enviado pela recorrida apenas um documento que não se assemelhava a uma notificação, tendo em vista: i) a forma pela qual entregue (sem assinatura ou acuso de recebimento); ii) sua apresentação (apenas um “papel sujo, amassado, sem data, sem assinatura do responsável pela empresa e/ou responsável técnico que faz a aferição do gás e do medidor, e sem informar sobre qualquer possível problema na sua unidade que acarretaria na suspensão do fornecimento do serviço de gás”); iii) a informação inverídica de que o gás seria cortado desde aquele momento (tendo continuado usando o gás e pagando as contas normalmente depois disso). Arrazoa sobre o princípio da transparência e sobre o dever de informação. Ressalta a existência de diversos áudios, desde a data de entrega do referido documento (10/02/2022), nos quais busca informações sobre a suposta notificação e sobre os problemas no medidor, solicitando dados concretos sobre o ocorrido. Aduz, nessa linha, não ter se negado a providenciar a troca do aparelho, mas apenas exigido, enquanto consumidora – e por questões de segurança e clareza – que lhe fosse melhor explanado o problema. Ao fim, destaca tratar-se de um serviço essencial (necessário para sua manutenção digna) e reforça não ter havido notificação sobre o desligamento, sequer direcionamento/prazo para que pudesse resolver a situação, motivo pelo qual pede seja restabelecido o serviço. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja restabelecido o fornecimento do serviço de gás em sua residência – o que deve ser confirmado no mérito. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Impende consignar, de início, que, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pleito específico pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, voltada ao restabelecimento do serviço de fornecimento de gás em sua residência. Nessa esteira, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, em análise perfunctória da controvérsia, não vislumbro os requisitos para o deferimento da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. De acordo com a lei, as despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve (art. 1.340, Código Civil) – como é o caso de medidores de gás, água e eletricidade. Compulsando os autos, extrai-se o envio de “notificação para medidor danificado” – que antecedeu aproximadamente quatro meses o corte – pelo qual a agravada, com o objetivo de continuar a atender a autora, informou ser necessária a substituição do medidor individual de gás, que estaria irregular e dificultaria o trabalho praticado no condomínio (ID 36224001). Conquanto o aludido documento não goze de extensas informações técnicas, apresenta o motivo pelo qual deveria haver a troca e os canais de atendimento disponíveis para tal fim, bem como para prestar maiores esclarecimentos – servindo tal comunicação, ao que se vê, ao objetivo proposto (solicitar cumprimento de obrigações, sob pena de suspensão do serviço). Ademais, ao contrário do afirmado, os áudios juntados aos autos revelam que a autora teria se oposto a realizar a troca do medidor, mesmo após atendente disponibilizar a abertura de chamado na área técnica para enviar as informações solicitadas. Na ocasião, a agravante afirmou que não aceitaria a notificação na forma entregue e que “não seria a responsável pela troca de qualquer medidor” – mas sim a empresa – o que, numa análise preliminar, depaupera o direto defendido e afasta o alegado corte arbitrário do serviço. Por tais razões, embora o deslinde da controvérsia penda de maior aprofundamento, os aspectos até então demonstrados não favorecem a concessão da liminar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator